Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. MATÉRIAS AVENTADAS EM OUTRAS AÇÕES.

A resolução da lide restringe-se à apreciação das matérias adstritas aos limites da própria demanda.

A parte carece de interesse de agir quando a demanda proposta não serve para buscar o objetivo pretendido.